Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004074-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CLETO DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Se inexistente incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, porquanto, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A discussão sobre a existência ou não da posse ilegal de arma de fogo, como crime autônomo e independente do homicídio, configura matéria tipicamente probatória e que, portanto, deve ser questionada aos jurados. Debatida a questão em Plenário, e submetida ao Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, opondo-se à absolvição do acusado, é vedado ao Juiz ou ao Tribunal aplicar o princípio da consunção, sob pena de violar a soberania dos veredictos. Se, apesar de cometido em via pública, não houver, sobretudo diante do horário (madrugada), notícias de que o crime foi cometido na presença de outras pessoas, deve ser afastada a valoração negativa em relação às circunstâncias do crime, com consequente ajuste da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alíneas ‘c” e “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão é dos jurados é manifestamente contrária às provas contidas nos autos. Assevera que não há sequer uma testemunha ocular do suposto crime, ou seja, todas as testemunhas ouvidas em juízo são de mero “ouvir dizer” ou testemunharam sobre a índole do recorrente; b) artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, sustentando que o uso da arma se deu no contexto do crime de homicídio, sendo, em verdade, um mero instrumento para a prática do primeiro, havendo uma conexão direta do crime meio para a consumação do crime fim, sendo, portanto, cabível a aplicação do princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 593, inciso III, alíneas ‘c” e “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, porquanto, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente podendo o Tribunal promover a anulação da decisão, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se não houver prova apta a amparar a conclusão dos jurados. Logo, demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado, observa-se que a decisão dos jurados encontra suporte no acervo probatório, sendo incabível, portanto, a anulação do julgamento (ID 47641802). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023